Tribunal: TCU
Processo: 007.374/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1988/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.374/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anthony Toledo de Almeida (CPF XXX.143.414-XX); Beatriz Oliveira Ramiro de Souza (CPF XXX.815.137-XX); David da Silva Gomes (CPF XXX.070.184-XX); Egnaldo dos Santos (CPF XXX.461.864-XX); Emerson de Souza dos Santos (CPF XXX.612.364-XX); Leilane Maria de Morais Silva (CPF XXX.876.194-XX); Roberto Luiz Nunes (CPF XXX.664.900-XX); Rodrigo Fonseca Freitas (CPF XXX.264.904-XX); Valderlan Marques de Queiroz (CPF XXX.598.204-XX) e Valeria Lima Pereira da Silva (CPF XXX.793.504-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.